Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015235-07.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABEL CRISTINA MONTEIRO - CPF: 406.044.891-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, MANTENDO INCÓLUMES AS DECISÕES PROFERIDAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA, E ERRO DE FATO (ART. 966, INCISOS V, VII, VIII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

4. Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também, é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

5. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

6. Ação rescisória improcedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
”
,

proposta por ISABEL CRISTINA MONTEIRO

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, incisos V e VIII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” (proc. n.º 1000762-34.2016.8.11.0041), por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido inaugural.

Em suas razões recursais, a parte requerente aduz, em síntese, que:
“(...) foi classificada em 14º (décimo quarto) lugar no concurso edital

nº 003/2009 SAD/MT, para a carreira 303 de Técnico Sistema Prisional – perfil Assistente

Social, Município Cuiabá”
, e, que,
“(...) ingressou com ação judicial autuada no sistema
Pje sob o n. 1000762-34.2016.8.11.0041
recebendo a prestação jurisdicional de
TOTAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL”
.

Afirma que,
“(...) inconformado com o resultado do feito em primeira instância o Estado de Mato Grosso ingressou com recurso de apelação,
onde conseguiu reverter a r. sentença em julgamento monocrático
”
, sob o argumento de que
“somente a desistência formal ou expressa é que produz os efeitos jurídicos de nomeação do candidato posterior na lista de classificação”
, e, diante desse resultado, ingressou com recurso de agravo interno, todavia, por unanimidade, foi desprovido.

Alega que, somente no dia 04.08.2022, logrou êxito em produzir o documento que demonstrava a renúncia expressa da candidata melhor classificada que a autora no concurso, e que,

“(...)
UM DIA APÓS A CONFECÇÃO DO DOCUMENTO ORA TRATADO
,
o juntou nos autos e requereu manifestação expressa sobre a juntada através de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes”
, no entanto, contrariando o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC,
“(...) os aclaratórios foram rejeitados sob a alegação de que “somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Embargante se houvesse comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação”.

Quanto à alegação de
“violação expressa de norma jurídica” (art. 966, V, do CPC),
argumenta que
“(...) a presente ação rescisória é plenamente cabível, posto que, (...) a autora teve negado o seu direito em grau recursal em virtude de que, segundo os doutos julgadores,
não haver nos autos a prova que daria guarida à sua pretensão, prova essa obtida posteriormente, na pendência ainda do julgamento do recurso
e que, mesmo juntada aos autos fora desconsiderada no resultado final do processo”.

Ademais, acrescenta, ainda, que,
“(...) mesmo tendo juntado o documento novo nos autos, documento esse que a

autora não detinha em mãos quando da propositura da ação, pois de fato não existia, o

douto colegiado simplesmente ignorou tal prova, que daria a solução mais justa ao

processo, já que de fato, o que esse documento novo comprova expressamente é o que

já estava formalmente provado nos, ou seja, que a candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
tinha de fato desistido de ser nomeada e seguir a carreira naquele cargo

específico da organização do serviço público estadual”,
logo, a seu ver, entende que,
“A autora está sendo muito prejudicada, pois quando da decisão que

impossibilitou sua continuidade no exercício do cargo já contava com mais de 06 (seis)

anos de exercício do cargo público”.

Sustenta que
o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC)
está consubstanciado no fato de que,
“(...) independentemente de haver ou não desistência formal da candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
nos autos, havia
PROVA CABAL DE QUE SUA NOMEAÇÃO FOI INVALIDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
em 14/10/2014, tratando-se do Diário Oficial n. 26395, o que por si só torna
INDISCUTÍVEL O DIREITO DA AUTORA
de ser nomeada em empossada na forma da r. sentença de primeira instância naqueles autos proferida”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA
inaudita altera pars
,

determinando a suspensão imediata dos efeitos do julgamento levado a efeito nos autos em comento, determinando, via de consequência o imediato retorno da autora ao cargo público ora tratado, até julgamento de mérito da presente ação rescisória;

b)

A CITAÇÃO

do réu para, querendo, contestar a ação no prazo legal;

c)

A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO

que segue como anexo como prova do alegado, requerendo a produção de prova documental;

d) NO MÉRITO

pede a parte autora que, em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas, seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o
v. Acórdão proferido pela Douta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT no julgamento do recurso de apelação 1000762-34.2016.8.11.0041 (e também nos recursos de agravo regimental e de embargos declaratórios nos mesmos autos julgados),
e, em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença de primeira instância que deferiu os pedidos formulados pela autora naquele feito, determinando a nomeação e posse da autora em definitivo no cargo de
Técnico do Sistema Prisional – Perfil: Assistente Social
com todos os direitos e deveres advindos dessa condição.

Requer outrossim a gratuidade da justiça, conforme já deferido nos autos do

Pje n. 1000762-34.2016.8.11.0041

– TJMT e consequentemente a isenção com relação ao depósito de que trata o art. 968, II do Código de Processo Civil, na forma do §1º do mesmo dispositivo legal

(...)”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 174485650).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, a parte promovente interpôs
“RECURSO DE AGRAVO”
(ID. 176977663).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, conforme evidenciado no documento identificado como ID. 177346152, além de contrarrazões ao recurso de agravo interno, consoante consta no ID. 182595671.

No ID. 186983165, à unanimidade negou
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação Rescisória, nos termos do voto da relatora,
confira-se a ementa:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

2. Agravo interno desprovido”.

Impugnação juntada ID. 199589150.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 185957198.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
”
,

proposta por ISABEL CRISTINA MONTEIRO

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, incisos V e VIII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” (proc. n.º 1000762-34.2016.8.11.0041), por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido inaugural.

Extrai-se dos autos que, no dia 19.01.2016, a parte requerente ingressou com Ação Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada n.° 1000762-34.2016.8.11.0041, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico Sistema Prisional, perfil Assistente Social, no Sistema Prisional do Município de Cuiabá, MT.

No dia
16.06.2016
, o Excelentíssimo Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, juiz de direito, concedeu a antecipação de tutela, para determinar que ISABEL CRISTINA MONTEIRO seja nomeada ao cargo de Técnico do Sistema Prisional – Perfil Assistente Social, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 72050996 – autos n.º 1000762-34.2016.8.11.0041).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
06.08.2020
, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, confira-se a parte dispositiva (ID. 173847165 - Pág. 38/41):

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados.

Determino a imediata nomeação e posse da requerente no cargo de Técnico do Sistema Prisional, perfil Assistente Social no Sistema Prisional do Município de Cuiabá.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 6 de agosto de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Regime de Exceção
”

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO”
(ID. 173847165 - Pág. 44/52), o qual, provido, para julgar improcedente o pedido inaugural, consoante decisão monocrática, de lavra da Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, datada de
29.03.2020
, conforme consta no ID. 173847165 - Páginas 61/67.

Contra esse
decisum
,
a parte autora interpôs
“AGRAVO INTERNO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
(ID. 173847165 - Pág. 72/85)

e, no dia
25.07.2022
, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, vide a ementa do julgado:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o Agravante não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foi classificado fora do número de vagas previstas em edital.

2. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão do Agravante se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental Desprovido”.

Na sequência, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE”
(ID. 173847165 - Pág. 143/152),

sendo acostada documentação nova sob a alegação de "fato superveniente", nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. Na data de
06.03.2023
, por unanimidade, rejeitados os embargos, confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CONCURSO PÚBLICO E PRENCHIMENTO DE VAGAS- DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA MERA IRRESIGNAÇÃO - DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Embargante se houvesse comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

3. Aclaratórios rejeitados”.

Por fim, certificado que o v. acórdão transitou em julgado em
08.05.2023,
de acordo com a certidão de ID. 173847165 - Pág. 191.

Como é cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

I. DA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC):

Sobre o tema, a Corte Superior assentou que:

“(...)
por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”
(STJ, Tutela Provisória n.º 1.800/SP, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp 1633636/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, 48ª ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.
Situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Em que pesem os argumentos apresentados, o que se percebe é que a parte autora invoca o art.435, parágrafo único, do CPC, afirmando sua violação, porém, discute, especialmente, matéria de fato, buscando demonstrar a probabilidade de seu direito.

No entanto, a questão impugnada - ou seja, a discussão sobre a validade do direito à nomeação decorrente da desistência de candidato mais bem classificado - aparentemente foi debatida e apreciada pelas instâncias ordinárias.

O acórdão rescindendo indica que as alegações da parte requerente não merecem prosperar, pois, conforme mencionado,
“(...) o fato de candidatos mais bem classificados não tomarem posse não significa que estes desistiram do cargo público ao qual foram nomeados, posto que não se sabe ao certo, se os mesmos tomaram conhecimento de tal nomeação”.

E ainda, esclarece que
“a desistência tenha o condão de gerar direito de outros candidatos galgarem posições na fila da ordem classificatória do concurso, necessário que tal desistência seja expressa”.

Outrossim,

observa-se que o referido documento foi objeto de embargos de declaração, nos quais se consignou que
“(...) somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Embargante se houvesse comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação (...)”.

Sendo assim, não há falar em manifesta violação ao dispositivo suscitado, mas sim mera divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo julgado questionado, devendo prevalecer a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada.

Por fim, cabe ressaltar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1.181.273/PB, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08.05.2014, DJe de 29.05.2014).

II. PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC):

Como já visto, a parte requerente argumenta que,
(...) mesmo tendo juntado o documento novo nos autos, documento esse que a

autora não detinha em mãos quando da propositura da ação, pois de fato não existia, o

douto colegiado simplesmente ignorou tal prova, que daria a solução mais justa ao

processo, já que de fato, o que esse documento novo comprova expressamente é o que

já estava formalmente provado nos autos, ou seja, que a candidata
GLAUCE REGINA PACHECO

CORRÊA
tinha de fato desistido de ser nomeada e seguir a carreira naquele cargo

específico da organização do serviço público estadual”.

Nesse contexto, acrescenta que
“(...)
a única forma de se estabelecer a justiça no caso concreto é com a procedência da presente ação rescisória”.

Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser
existente à época da decisão rescindenda
e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, para concretizar o princípio da segurança jurídica, há que se realizar uma interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade de produzir provas contrárias ao material do processo originário.

Não faz sentido reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo.

É por isso que o termo “prova nova” deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Como desdobramento dessas assertivas, é certo que o termo prova nova não se refere ao momento da formação desta, pois apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios a sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque o desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, cabendo, ao a parte autora da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

Na hipótese, consoante anteriormente mencionado, a declaração formal de desistência foi objeto de embargos de declaração apresentados pela parte autora, os quais transitaram em julgado sem contestações, de modo que a matéria está preclusa.

Entretanto, mesmo considerando a existência do referido documento, este, por si só, não altera as conclusões da decisão e do acórdão sujeitos à revisão.

Isso porque, segundo o entendimento do STJ, o direito à nomeação apenas se efetiva quando a desistência do candidato aprovado em melhor colocação ocorre dentro do prazo de validade do concurso, circunstância que não se aplica ao caso em questão, uma vez que a declaração expressa de desistência ocorreu em 04.08.2022, ou seja,
após o prazo de validade do certame (29.06.2014).

Desse modo, pode-se concluir que a nova prova não comprova o direito líquido e certo da parte autora,
tendo em vista que produzida após a validade do concurso.

Portanto, não há que se falar na incidência da hipótese do inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

III. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC):

Por fim, a parte autora
sustenta que
o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC)
está consubstanciado no fato de que,
“(...) independentemente de haver ou não desistência formal da candidata
GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA
nos autos, havia
PROVA CABAL DE QUE SUA NOMEAÇÃO FOI INVALIDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
em 14/10/2014, tratando-se do Diário Oficial n. 26395, o que por si só torna
INDISCUTÍVEL O DIREITO DA AUTORA
de ser nomeada em empossada na forma da r. sentença de primeira instância naqueles autos proferida”.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC). (STJ, AgInt no AREsp n.º 2038299 RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.03.2022, DJe 06.04.2022).

Com efeito, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença/acórdão em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de decisão sob esse fundamento depende da comprovação de uma percepção equivocada do que consta do caderno processual, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
in verbis:

“(...) não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova.”

(Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

Ademais, não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

Dessume-se que a discussão acerca do direito ilíquido e certo da parte promovente está superada, pois tratadas nos tópicos anteriores.

Portanto, não sendo possível de se debater a “justiça ou injustiça da decisão” em ação rescisória, dado que provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Em outras palavras, o eventual erro de julgamento, a má interpretação dos fatos ou das provas contidos no processo originário deveriam ser impugnados por recurso próprio.

Em caso análogo, já se manifestou esta Colenda Turma:

“AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, INCISOS V, VII e VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1 – De acordo com o art. 313, II, e §5º, do CPC/2015, suspende-se o processo pela convenção das partes, retomando o processo o seu curso com a determinação do juiz.
2 - O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015.
3 - A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação a fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte, o que inclusive, deve ser estendido à totalidade dos candidatos, mercê dos Princípios constitucionais da Isonomia, da Impessoalidade e da Eficiência.
4 - A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

(N.U 1009971-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)”.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, mantendo incólume as decisões proferidas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de ação rescisória proposta por ISABEL CRISTINA MONTEIRO visando desconstituir, com base no art. 966, V e VIII, do CPC, o v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, proferido nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1000762-34.2016.8.11.0041), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática.

Essa decisão deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que havia julgado procedente o pedido para
“determinar a imediata nomeação e posse da requerente no cargo de Técnico do Sistema Prisional, perfil Assistente Social[...]”
(id. 173847165 - p. 38/41).

A causa de pedir na ação principal relaciona o direito à convocação de candidata classificada fora de número de vagas previsto no edital de concurso público, com base na desistência de candidatos melhor classificados e convocados.

A sentença de procedência do pedido resumiu o seguinte:

“[...] a Requerente pretende a nomeação e, por conseguinte, tomar posse no cargo de Técnico do Sistema Prisional, perfil Assistente Social no Sistema Prisional do Município de Cuiabá, considerando que alcançou a
14ª posição
no concurso público que
previa 04 (quatro)
, consoante ao Edital n. 003/2009 SAD/MT,
após a posse dos quatro candidatos aprovados dentro do número de vagas
, o requerido demonstrou a existência de mais vagas, quando
nomeou mais 09 (nove) candidatos
, no decorrer do prazo legal do concurso, dos quais
02 (dois) desistiram e não tomaram posse.

A documentação acostada por ambas as partes atesta que o Requerido nomeou os 13 (treze) candidatos aprovados e/ou classificados para o cargo em comento.

A Requerente alega que por ter ocorrido as 02 desistências de candidatos nomeados, tem direito a ser nomeada e tomar posse no cargo vago, e comprovou a necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária, ao juntar documentos de nomeação de outros candidatos, além do número de vagas ofertados, pelo requerido.

[...]

A despeito da pretensão veja-se que há nos autos elementos aptos a ensejar a satisfação do pedido da autora; o pleito da autora possui vasta sustentação em tese firmada em julgamento de casos análogos; e a prova documental apresentada foi suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora.

Logo, presente à comprovação do direito da autora” (id. 173847165 - p. 38/41).

A decisão monocrática que deu pelo provimento do recurso e a consequente improcedência da demanda, pode ser assim resumida:

“ Para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro candidato galgar posição na fila de classificação e, consequentemente, surja o direito à nomeação em cargo público, tal ato deve ser inequívoco, ou seja, deve ser um ato de disposição da vontade manifestada de forma livre e ausente de vícios.

Estou a falar de desistência expressa ou formal.

Somente a desistência formal ou expressa é que produz os efeitos jurídicos de nomeação do candidato posterior na lista de classificação”.
(id. 173847165 - p. 61/67).

O agravo interno que manteve a decisão monocrática reafirmou o seguinte:

“O argumento apresentado pela Agravante de que outros candidatos mais bem classificados não contestaram a nomeação da Agravante, reafirmo o que já fora dito na decisão recorrida.

O fato de candidatos mais bem classificados não tomarem posse não significa que estes desistiram do cargo público ao qual foram nomeados, posto que não se sabe ao certo, se os mesmos tomaram conhecimento de tal nomeação.

Para que a desistência tenha o condão de gerar direito de outros candidatos galgarem posições na fila da ordem classificatória do concurso, necessário que tal desistência seja expressa”.
(id. 173847165 - p. 121/143).

Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes, aí inclusa a alegação de fato superveniente, na forma do art. 493 do CPC, referente a declaração expressa da candidata desistente, estes foram rejeitados (id. 173847165 - p. 143/152 e 171/191).

Passo a análise do pedido rescisório:

Em remessa ao
art. 966, V, do CPC (violar norma jurídica)
, a autora sustenta que houve violação ao art. 435, do CPC, devido a recusa de prova nova em recurso de apelação, assim entendida a juntada da declaração de desistência subscrita pela candidata Glauce Regina Pacheco Corrêa, cujo documento, segundo suas palavras, só pode ser produzido em 04/08/2022.

O dispositivo que se diz violado estabelece o seguinte:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

De acordo com o princípio da concentração dos atos processuais, os documentos destinados a fazer prova das alegações das partes devem ser apresentados com a petição inicial ou com a contestação, sob pena de preclusão (art. 434, CPC). A juntada de documento após esses momentos processuais somente se justificaria se comprovado justo impedimento para sua oportuna apresentação, ou se documento novo, destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor prova colacionada aos autos pela parte contrária (art. 435, CPC), o que não é o caso dos autos.

Como sobredito, o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de
ausência
de prova da desistência de candidatos melhor classificados, sendo certo que a parte buscou suprir a prova faltante somente em sede embargos de declaração, a qual não foi analisada.

De rigor, não cabe a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração. Entretanto,
é lícito ao recorrente juntar documentos se comprovar não o ter feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos.

A ação ordinária foi proposta em 19/01/2016, com prolação de sentença favorável já aos 06/08/2020, seguida de decisão monocrática proferida em 29/03/2022, que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido. Contra a decisão foi interposto agravo interno, o qual, malgrado a improcedência do pedido inicial em sede recursal por indemonstrada a
desistência formal ou expressa, não foi instruído com quaisquer
documentos,
sendo julgado improcedente.

Em 05/08/2022, a autora interpôs embargos de declaração, anexando a declaração da candidata desistente datada de 04/08/2022, com firma reconhecida no dia 05/08/2022. Como justificativo para a serôdia juntada do referido documento, contentou-se em alegar que
- verbis: “
entrou em contato com 1 (uma) candidata desistente e a mesma se prontificou em firmar uma declaração expressa sobre a desistência à nomeação em virtude de aprovação em outro concurso, conforme doc anexo e lista de nomeação atualizada extraída do site oficial da Embargada”
(id. 173847165 - p. 151).

É evidente que a autora não comprovou, ou melhor, sequer alegou justo impedimento, de modo que não é possível aceitar a juntada de prova documental somente em embargos de declaração devido à inércia da parte interessada em produzi-la e apresentá-la no momento oportuno. Assim, a propalada violação ao art. 435, do CPC resta descaracterizada.

Noutro ponto, com suporte no
art. 966, VIII, do CPC (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos)
, a autora defende que
“independentemente de haver ou não desistência formal da candidata GLAUCE REGINA PACHECO CORRÊA nos autos, havia PROVA CABAL DE QUE SUA NOMEAÇÃO FOI INVALIDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em 14/10/2014, tratando-se do Diário Oficial n. 26395, o que por si só torna INDISCUTÍVEL O DIREITO DA AUTORA de ser nomeada em empossada na foram da r. sentença de primeira instância naqueles autos proferida”.

Verifica-se que a cópia do Diário Oficial n. 26395, publicado no distante 14/10/2014, veio tardiamente aos autos, somente com os embargos de declaração, sem que demonstrada ou alegada qualquer situação de força maior ou impedimento para a ausência de juntada no momento oportuno, o que impede a sua valoração, devido a preclusão consumativa, o que desmerece erro na percepção dos fatos a legitimar a ação rescisória.

Com essas considerações, acompanho os votos precedentes para JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024